Tribunal: STF
Processo: Rcl 91758
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Maria Claudina Rodrigues Santos, em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (Processo 0002978-90.2023.8.25.0027), que teria aplicado indevidamente o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como na Súmula Vinculante 60.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de ação cominatória cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por Maria Claudina Rodrigues Santos em face do Município de Estância/SE, objetivando a realização do exame denominado ultrassonografia endoscópica (ecoendoscopia com punção por agulha), indicado por profissional médico como imprescindível para investigação diagnóstica de lesão elevada na submucosa bulbar, com suspeita de malignidade. 
O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando que o Município providenciasse a realização do exame, sob pena de bloqueio de valores. 
Inconformado, o ente municipal interpôs apelação sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o exame pleiteado não se encontra incorporado às políticas públicas do Sistema Único de Saúde, bem como que a responsabilidade pelo custeio seria do Estado de Sergipe e da União. Alegou ainda violação à separação dos poderes e à reserva do possível.
O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao apreciar o recurso, inicialmente manteve a condenação com fundamento na solidariedade dos entes federativos em matéria de saúde, nos termos do Tema 793 do STF. Posteriormente, diante da interposição de recursos excepcionais e do sobrestamento do feito em razão do Tema 1234 da repercussão geral, o acórdão foi reformado para reconhecer a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, determinando o deslocamento da competência para a Justiça Federal, sob o entendimento de que, por se tratar de exame não padronizado pelo SUS, incidiria a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à participação obrigatória da União em hipóteses dessa natureza. 
Entretanto, a decisão reclamada aplicou entendimento vinculado ao Tema 1234 a hipótese que não se enquadra nos limites objetivos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que a controvérsia não versa sobre fornecimento de medicamento, mas sobre realização de procedimento diagnóstico. Ao assim decidir, o Tribunal de origem teria ampliado indevidamente o alcance do precedente firmado no RE 1.366.243/SC e, por consequência, afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, além de contrariar a orientação consolidada na Súmula Vinculante 60 quanto à definição da competência.”

Ao final, requer o benefício da assistência judiciária gratuita e, no mérito, que seja julgado “procedente o pedido da presente reclamação para cassar os efeitos da decisão, que contraria totalmente Súmula Vinculante 60 e Tema 1234, restabelecendo-se a correta aplicação do precedente e preservando-se a competência constitucionalmente adequada ao caso”. 
É o relatório. Decido.
Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 60, cujo teor reproduzo abaixo:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.” 

O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:

“I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato  administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Município de Estância/SE, por meio da qual a autora, ora beneficiário, pretende a realização do exame de “ULTRASSOM ENDOSCÓPICA” ou “ECOENDOSCOPIA COM PUNÇÃO POR AGULHA”, em razão de ser portadora de lesão elevada na submucosa bulbar.
O Juízo reclamado, em juízo de retratação, deu provimento à Apelação Civil interposta pela parte beneficiária, para reformar a julgamento anterior e “reconhecer a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, que concedeu o exame médico não incorporado ao SUS, determinando, assim, a remessa dos autos à Justiça Federal”, em acórdão assim ementado (eDoc. 3): 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS COM BASE NO ART. 1.030, INCISO II C/C 1.040, II, AMBOS DO CPC, PARA ADEQUAR AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DO STF - NAS SITUAÇÕES COMO A ORA ANALISADA, A RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DO EXAME MÉDICO É SOLIDÁRIA, CONTUDO, UM DOS CRITÉRIOS A SER OBSERVADO É QUE, NOS CASOS EM QUE O EXAME PRETENDIDO NÃO ESTEJA PADRONIZADO PELOS SUS E REGISTRADO NA ANVISA, DEVE OCORRER, OBRIGATORIAMENTE, A PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO, O QUE IMPÕE O DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO POR MAIORIA." 

Veja que os paradigmas invocados pela Reclamante traçam diretrizes de repartição de competências e custeios unicamente para medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS. No entanto, a controvérsia em questão envolve o fornecimento exame clínico.  
Conforme assentei ao apreciar o RE 1.564.085/RS, de minha Relatoria, DJe de 11/09/2025, cujo objeto envolvia o fornecimento de insumos, não se aplicam as diretrizes estabelecidas no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral para produtos distintos de medicamento.
Em que pese a abrangência dos acordos interfederativos firmados no âmbito do Tema 1234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, a leitura das teses fixadas demonstra que seu escopo se limitou a medicamentos, que respeitam a lógica do registro como categoria regulatória e estão submetidos, portanto, a um maior rigor técnico-científico no cumprimento dos requisitos sanitários da legislação de regência.
Nesse sentido, convém destacar trecho exemplificativo da ementa, cujo inteiro teor segue a lógica de tratamento de medicamentos (que variam entre os sem registro e com registro na ANVISA, incorporados e não incorporados ao SUS):

“Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. 
Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 
[...] 
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.”

Dos fundamentos do acórdão, vale destacar o seguinte trecho:

“Da leitura atenta do pedido da União, considero que o sistema estruturar-se-á mais direcional e unívoco acerca do entendimento desta Corte, se for adotada a solução contida no art. 103-A da CF, diante da existência de, pelo menos, 5 teses de repercussão geral que esta Corte tem apreciado nos últimos anos sobre o assunto medicamentos fornecidos pelo SUS (temas 6, 500, 793, 1.161 e, agora, 1.234), somada à abrangência dos fluxos que foram pactuados (medicamentos incorporados e não incorporados) entre todos os interessados, em governança colaborativa, por meio dos métodos autocompositivos do conflito posto à apreciação da jurisdição constitucional, abarcando diretamente o tema 793.
Desse modo, para que o acordo possa ser cumprido por todos os atores que o firmaram e para que haja efetivamente a busca pelo seu cumprimento em todas as esferas de poder, inclusive na Administração Pública em âmbito nacional em todos os seus órgãos diretos ou indiretos, proponho que as teses sejam transformadas em súmula vinculante, voltada a espraiar ‘efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal’, inclusive os Conselhos profissionais de classe que terão a obrigatoriedade de exercer o controle ético da prescrição do profissional responsável por prescrever o medicamento em face do SUS, incluindo o pedido administrativo.
Consequentemente, proponho que as teses ora fixadas sejam transformadas em enunciados de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação:
‘O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais) devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)’.
Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. 
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234, indeferindo, consequentemente, o pedido contido no eDOC 491.” (fls. 91-92 do acórdão)

Nessas circunstâncias, tratando-se de exame clínico, e não de medicamento, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir estrita aderência com os precedentes vinculantes suscitados.
Esse mesmo entendimento foi adotado pela Min. Cármen Lúcia ao apreciar a RCL 85.476/GO, DJe de 20/10/2025, que envolve o fornecimento de bomba insulina, restando assentada naqueles autos:

“Entretanto, a espécie em exame não está abrangida pelo que assentado nesses paradigmas de repercussão geral. A controvérsia posta não se refere ao fornecimento de medicamentos, mas equipamento médico (órtese) capaz de promover a infusão gradual de insulina para o controle de diabetes mellitus tipo 1 que acomete a autora da ação, uma criança de 3 anos de idade. Essa circunstância foi expressamente ressalvada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, tendo este Supremo Tribunal assentado que, ‘no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234’ (grifos nossos).
[...]
9. De se realçar que, ao analisar reclamações análogas à presente, nas quais o E.G buscava, sob os mesmos fundamentos, a cassação de decisões pelas quais o Tribunal de Justiça de Goiás determinou o fornecimento de bombas de infusão de insulina, os Ministros deste Supremo Tribunal têm rejeitado a alegação de contrariedade aos paradigmas de controle invocados nesta ação. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl n. 85.202, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.10.2025; Rcl n. 83.877, Relator o Ministro Edson Fachin; Rcl n. 81.513, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 21.8.2025; Rcl n. 81.552, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.8.2025; e Rcl n. 80.447, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.8.2025;”

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente